Tribunal: TJDFT
Processo: 0743070-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO E DESPEJO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA RECONVENÇÃO. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO RESIDENCIAL. DENÚNCIA VAZIA. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE DENÚNCIA APÓS 12 MESES. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 45 DA LEI DO INQUILINATO. INAPLICABILIDADE DO DIREITO À RENOVATÓRIA (ART. 51 DA LEI 8.245/1991). SUBLOCAÇÃO IRREGULAR CONFIGURADA. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.